Tribunal: CARF
Processo: 10880.930291/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930291/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.531 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
GENPRO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
DCOMP. CRÉDITO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO.
Na hipótese de mero equívoco no preenchimento da DCTF, contrastando com as
informações acertadas da DIPJ, com a comprovação do recolhimento a maior através
de DARF e demais documentos juntados aos autos deve-se reconhecer crédito
pleiteado.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e homologar a compensação realizada.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930291/2013-81
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930291/2013-81

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em Recife - PE, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a Manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o
Despacho que não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte.
Outrossim, a Declaração de Compensação (Dcomp) fora apresentada para
compensar as estimativas de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referentes a setembro de 2011 com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ referente a abril de 2011, código de receita
2362, no valor original de R$ 113.449,99 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$
260.873,74, arrecadado em 31/05/2011. Conforme declarado, o contribuinte utilizou
integralmente o crédito na compensação.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação declarada.
Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
a débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito
inexistente.
Cientificado da decisão por via postal em 09/08/2013 conforme fl. 8, em
02/09/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 12 a 13, instruída
com os documentos às fls. 14 a 63, onde argumenta que errou no preenchimento da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de abril de 2011 ao informar estimativa de
IRPJ no valor de R$ 260.873,74, igual ao recolhido, mas que após a ciência da decisão retificou-
a para compatibilizá-la à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), reduzindo a estimativa para R$ 147.423,75, o que justifica o crédito de R$ 113.449,99.
O acordão ora recorrido (11-59.031 - 4a Turma da DRJ/REC) teve a Ementa
dispensada e não acolheu a Manifestação de Inconformidade com a seguinte fundamentação:

11. Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da IN/RFB no
1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas
as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente à declaração:
(...)
15. Na espécie, a única prova carreada aos autos foi a cópia da DIPJ.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930291/2013-81

16. Em vista disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não tem força
probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da pessoa
jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam confissão de
dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a substituiu,
atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF
no 14, de 2000.
Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado".
17. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração
contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que ele traga
aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de
interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na
escrituração. Tal medida não foi adotada.
18. Não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF original, há
que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho decisório restou
confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente utilizado para
sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.

Às fls. 178 dos autos – o interessado apresenta RECURSO VOLUNTÁRIO,
alegando em síntese:

a) O v. acórdão recorrido não observou que todos os valores constantes na
DCTF retificadora já estavam declarados na DIPJ, ou seja, a retificação foi
promovida apenas para adequar os valores constantes em DCTF à DIPJ
apresentada antes do despacho decisório;
b) Aduz que o v. acórdão proferido pelo Órgão Julgador de 1o grau merece
ser reformado, tendo em vista que o débito de IRPJ. no valor de R$
260.873.74 foi declarado na DCTF por um mero equívoco da Recorrente,
em total desacordo com a sua DIPJ e sua apuração contábil, fato que não
possui o condão de afastar a legitimidade do direito ao crédito ora
defendido;
c) Afirma “que a IN RF13 no 1.599/2015 permite ao contribuinte a retificação
das informações prestadas ao Fisco, sem necessidade de justificar
previamente o porquê de tal medida, tampouco a Lei no 9.430/1996, a qual
regulamenta o procedimento de compensação na esfera federal, traz
quaisquer disposições a esse respeito”.
d) No caso concreto, consoante se verifica nos documentos apresentados, os
valores inseridos na DCTF retificadora estão refletidos na DIPJ e na
apuração contábil da Recorrente, de modo que não pairam dúvidas de que
o crédito pleiteado na Declaração de Compensação é legítimo, e,
sobretudo, suficiente para efetuar a compensação declarada, razão pela
qual o v. acórdão recorrido deve ser reformado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930291/2013-81

e) Requereu a reforma do V. Acórdão recorrido, homologando-se
integralmente a Declaração de Compensação em questão, bem assim
cancelado integralmente o pretenso débito (principal, multa e juros),
constante do despacho decisório inicial, tendo em vista que restou
demonstrado a efetiva existência e integralidade do crédito pleiteado, por
meio do cotejo de documentos fiscais idôneos.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão recorrida concluo que, naquele momento processual, a DRJ
não poderia ter adotado outro posicionamento. Isto porque, em que pese o Recorrente defenda
que a DCTF retificadora e DIPJ apresentadas já comprovasse seu direito creditório, concordo
com a DRJ no sentido de que para provar o erro de fato deveria o contribuinte ter feito prova
robusta com a juntada de sua documentação contábil.
Agora, em sede de Recurso Voluntário e em verdadeiro diálogo com a decisão
recorrida, o contribuinte promove a juntada das provas necessárias para análise do seu direito
creditório, quais sejam:

a. DCTF Original;
b. DCTF ́s Retificadoras;
c. DIPJ;
d. DARF;
e. Balancete;
f. Relatório de apuração.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930291/2013-81

Além disso, apresenta Recurso que explica de forma clara o erro de fato cometido
pela contribuinte, pelo que, pelas mesmos fundamentos da decisão recorrida, entendo que o
contribuinte promoveu a prova do seu direito de forma adequada nesta oportunidade.
Como bem ressaltado pela DRJ, o §3o do art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015
(atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas as seguintes condições:
(i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação
ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente à declaração.
Faltou na primeira instância administrativa tal prova inequívoca, a qual entendo
ter sido produzida junto com o Recurso Voluntário.
O débito de R$ 260.873,74 foi declarado na DCTF por um alegado equívoco da
Recorrente. A DIPJ de abril/2011, a DCTF Retificadora, balancete e apuração demonstram que o
débito de IRPJ apurado pela Recorrente não era de R$ 260.873,74, mas, sim, de R$ 147.423,75:

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.531 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930291/2013-81

Por sua vez o valor recolhido através do DARF trazido aos autos foi de R$
260.873,74, o que confirma a existência de crédito no valor de R$ 113.450,00.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro
cometido no preenchimento da declaração original (§ 1o do art. 147 do CTN).
Portanto, demonstrado o erro formal cometido pela Recorrente no preenchimento
de sua DCTF de março/2011, bem como a existência e suficiência do crédito ora discutido,
entendo que deve ser reconhecida a procedência do crédito utilizado por meio da DCOMP no
26683.94162.281011.1.3.04-5598, razão pela qual voto por dar provimento integral ao Recurso
Voluntário e homologar a compensação realizada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital